Tribunal: STF
Processo: ARE 1562125
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recursos extraordinários interpostos por K.K.B.C, K.B.C e M.A.R contra acórdão da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDoc. 51):



    “APELAÇÃO CRIME . COMPRA /VENDA DE TECIDOS , ÓRGÃOS OU PARTES DO CORPO HUMANO (ART . 15 DA LEI Nº 9 .434/1997). “OPERAÇÃO EVORA”. RÉUS QUE MANTINHAM BANCO CLANDESTINO DE OSSOS. CARACTERIZADA A COMERCIALIZAÇÃO ILEGAL DE OSSOS HUMANOS , EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS , EM DESACORDO COM A DETERMINAÇÃO LEGAL E NORMAS DA ANVISA. OFENSA À INCOLUMIDADE PÚBLICA , EM ESPECIAL , À SAÚDE PÚBLICA . CONDENAÇÃO .



    RECURSO DE APELAÇÃO 01 (KARLO E KLEBER). ARGUMENTO DE FORMA DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS , SOB O ARGUMENTO DE SER POSSÍVEL A PRODUÇÃO DE PROVAS POR OUTROS MEIOS. DESCABIMENTO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS NECESSÁRIAS E DEVIDAMENTE AUTORIZADAS JUDICIALMENTE , QUE PROPICIARAM A OBTENÇÃO DAS PROVAS ESSENCIAIS AO DESLINDE DA CAUSA . TESE RECHAÇADA . PLEITO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO E DA SENTENÇA POR NÃO ENFRENTAR TODAS AS TESES , ALÉM DE NÃO ESTAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR , QUE NÃO PRECISA ENFRENTAR TODAS AS TESES SUSCITADAS , MAS TÃO SOMENTE DEMONSTRAR AS RAZÕES E FUNDAMENTOS DE SEU DECIDIR . SENTENÇA BEM MOTIVADA E FUNDAMENTADA . TESE INACOLHÍVEL . ALEGADA ATIPICIDADE DE CONDUTA , POR NÃO SE COMPROVAR A LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO PELA NORMA . INOCORRÊNCIA . CRIME DE DANO À SAÚDE PÚBLICA CARACTERIZADO. RÉUS QUE MANIPULAVAM OSSOS DE ORIGEM DESCONHECIDA , EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS , SEM O MÍNIMO DE HIGIENE , EM TOTAL DESACORDO COM AS NORMAS E DIRETRIZES PARA FUNCIONAMENTO DE BANCO DE TECIDOS MUSCULOESQUELÉTICOS. TECIDOS ÓSSEOS ACONDICIONADOS EM FREEZER COMUM EM RESIDÊNCIA. PROCESSAMENTO E MANIPULAÇÃO INDEVIDOS , SEM OS REQUISITOS MÍNIMOS DE BANCO DE TECIDOS MUSCULOESQUELÉTICOS , TAL COMO EM UMA SALA CIRÚRGICA . TRANSPLANTE DE TECIDOS QUE POSSUI TÉCNICA PRÓPRIA , E DEVE SER CONTROLADO POR MÉTODOS DE CONGELAMENTO E ARMAZENAMENTO DE FORMA A MINIMIZAR A PROLIFERAÇÃO DE CULTURA BACTERIOLÓGICA , COM RISCOS DE CONTAMINAÇÃO AO PACIENTE RECEPTOR . ESTUDO QUE DEVE SER FEITO NOS TECIDOS DO DOADOR , PARA SE EVITAR A CONTAMINAÇÃO DE DIVERSAS DOENÇAS AO RECEPTOR . INEXISTÊNCIA DESSE ESTUDO ORIGEM DO MATERIAL HUMANO DESCONHECIDA. EVIDENTE POSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO DE VÍRUS E BACTÉRIAS DOS TECIDOS ÓSSEOS CLANDESTINOS . CONTAMINAÇÃO POR DIVERSAS DOENÇAS , DENTRE ELAS HIV, HEPATITE , TUBERCULOSE , DENTRE OUTROS . RISCO IMENSURÁVEL À SAÚDE PÚBLICA. DANO EVIDENCIADO . IMPOSSIBILIDADE DE SE ACOLHER A TESE DE ATIPICIDADE DE CONDUTA . PLEITO DE RETIRADA DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUMENTO DA PENA -BASE PERFEITAMENTE JUSTIFICADO , DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO . PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DIAS -MULTA. ACOLHIMENTO. DIAS -MULTA DESPROPORCIONAIS À REPRIMENDA IMPOSTA . READEQUAÇÃO QUE SE IMPÕE . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA, TÃO SOMENTE, READEQUAR OS DIAS - MULTA DE FORMA PROPORCIONAL À PENA APLICADA.



    RECURSO DE APELAÇÃO 02 (MARCELO). ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DOCUMENTAÇÃO ENCARTADA QUE DEMONSTRAM QUE O RÉU INTERMEDIAVA AS NEGOCIAÇÕES ENTRE OS CLIENTES E OS CORRÉUS E IRMÃOS KARLO E KLEBER . MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS BEM DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE SE ABSOLVER COM ESTEIO NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. PLEITO DE RETIRADA DO AUMENTO DECORRENTE DA CONTINUIDADE DELITIVA . AUMENTO PERFEITAMENTE JUSTIFICADO DADA A QUANTIDADE DE CONDUTAS REALIZADAS. AUMENTO DE 2/3 (DOIS TERÇOS ) EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DIAS -MULTA DESPROPORCIONAIS À PENA IMPOSTA. READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, QUE SE IMPÕE. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO, CONSIDERANDO-SE O TOTAL DA PENA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO, COM A READEQUAÇÃO , DE OFÍCIO , DOS DIAS -MULTA, DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.



    1. É perfeitamente possível o início da investigação por denúncia anônima, das quais decorrem investigações preliminares, e, depois, as interceptações telefônicas , autorizadas judicialmente e por decisão devidamente fundamentada. 



    2. V ê -se que a r. sentença bem fundamentou os elementos que o levaram a condenar os recorrentes. Por conseguinte, rechaça -se a tese de ser a sentença citra petita. 



    3. Da simples leitura do artigo 15 da Lei de remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante, constata -se que o legislador buscou coibir a comercialização ilegal de tecidos, órgãos e partes do corpo humano . 



    4. O bem jurídico tutelado pela norma é a incolumidade pública, em especial a saúde pública; também é crime de dano, sim, pois a lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, no caso, a saúde pública, tem por fim justamente evitar a comercialização indevida, fora das normas legais preconizadas pela Lei nº 9.434/97 e pelas normas editadas pela ANVISA, pelo Ministério da Saúde – MS, que obedecem a uma sistemática de processamento, armazenamento, manuseio próprios. 



    5. Comprovadas a autoria e materialidade delitivas do crime de vender tecido ósseo de forma clandestina e em desacordo com as determinações legais, a condenação é escorreita.



     6. O quantum dos dias -multa deve ser readequado, de forma proporcional à reprimenda corporal imposta .



     7. Das provas coligidas no bojo dos autos, resta indubitável que o corréu Marcelo intermediava as negociações, de forma que a condenação é medida que se impõe . 



    8. Subsiste o aumento decorrente do crime continuado, incidindo o montante máximo de 2/3 (dois terços), considerando -se a quantidade de condutas que colocou em risco a saúde pública . 



    9. Prevalece o regime semiaberto fixado, considerando -se o montante da pena estabelecido, as circunstâncias judicias desfavoráveis, embora não seja o réu reincidente ; justifica -se a imposição do regime semiaberto, por estar em consonância com o que preconiza o art. 33, § 2º , alínea ‘b’, do CP.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram parcialmente providos apenas para sanar omissões (eDoc. 57 - 101).



    No recurso extraordinário interposto por K.K.B.C e K.B.C alega-se violação dos artigos 5º, inciso XII , e 93, inciso IX da Constituição Federal (eDoc. 77).



    Nas razões do recurso extraordinário interposto por M.A.R aponta-se ofensa aos artigos 5º, incisos XII e LVI, e 93, inciso IX da Constituição Federal (eDoc. 126).



    Sustentam, em síntese, a nulidade do procedimento de interceptação telefônica. 



    Ao final, requerem o provimento do recurso para determinar o desentranhamento dos autos a prova ilícita em questão, bem como as dela derivadas. Pleiteiam, ainda, uma nova sentença de mérito.



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, ressalto que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 



    Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    No mais, assim se manifestou a Corte de origem sobre a presente controvérsia (eDoc. 51)



    “(...) o Núcleo de Repressão aos Crimes Contra a Saúde, com sede em Curitiba/PR, em reunião realizada em 29.05.2013, juntamente com a Superintendência de Vigilância em Saúde, tiveram conhecimento da existência de um Banco de Tecidos Musculoesqueléticos clandestino, o qual comercializava ossos em residência, em total descumprimento ao disposto na legislação (Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa – RDC 220/2006 e Lei nº 9.343/97).



    Saliente -se que, para averiguar os fatos, era imprescindível a utilização das interceptações telefônicas como meio investigativo, as quais foram realizadas nos Autos nº 2013.5848-0 – com cópias nos autos principais (movs. 1.103/1.126) -, cuja medida foi devidamente autorizada pelo Juízo e realizada nos moldes da Lei nº 9.296/1996.



    Assim, com base nas conversas interceptadas, demonstrou -se a existência de comércio ilegal de ossos clandestinos. Ora, é perfeitamente possível o início da investigação por denúncia anônima, ademais, as interceptações telefônicas foram autorizadas judicialmente e por decisão devidamente fundamentada, ao depois de investigações preliminares . Aliás, tal questão encontra -se superada, eis que já foi objeto de análise em julgamento de Habeas Corpus, por este Relator neste Tribunal de Justiça, bem assim perante o Superior Tribunal de Justiça, conforme as ementas abaixo transcritas: 



    “HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A SAÚDE (ARTS. 15 E 17 DA LEI Nº 9.434/97). PLEITO DE NULIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE ACORDO COM AS REGRAS “PREVIAMENTE ESTABELECIDAS.DEFERIMENTO DO PEDIDO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REQUISITOS DA LEI Nº 9296/96 PRESENTES AO CASO. INDÍCIOS DE AUTORIA E GRAVIDADE DOS FATOS. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA SOB PROTEÇÃO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA.INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM." (TJPR - 2a C. Criminal - HCC - 1315135-8 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Desembargador José Maurício Pinto de Almeida - Unânime - J. 29.01.2015). 



    Assim, como já dito, a questão encontra -se superada; além disso, os apelantes não trouxeram novo elemento capaz de comprovar a ilegalidade das interceptações telefônicas, deferidas judicialmente.”



    É imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA. 1. A análise da aplicação do tráfico privilegiado passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 2. Agravo interno desprovido.’ (ARE 1341202 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe- 02-06-2022);  



    ‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).



    Saliente-se, ainda, que qualquer conclusão contrária ao acordão recorrido, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se:  



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Matéria infraconstitucional. Precedentes. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.(ARE 1520035 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe- 04-12-2024).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico ilícito de entorpecentes. Art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.(ARE 1294005 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma,DJe-03-12-2020)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente